Tribunal: STF
Processo: RHC 264659
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 6.10.2025, por Joeder Aparecido Malagogim, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1.10.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.015.326/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Votuporanga, na Ação Penal n. 1503397-38.2023.8.26.0664, às penas de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal.



    3. Em 30.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1503397-38.2023.8.26.0664, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. 
(1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE O CRIME DE ROUBO SIMPLES NARRADO NA DENÚNCIA. 
(2) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) ‘RES’ NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (5) SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE ‘FOGO’. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. (6) CRIME DE ROUBO CONSUMADO. (7) FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. POSSIBILIDADE. (8) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PERSONALIDADE DO RÉU. (9) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. (10) ‘BIS IN IDEM’. INOCORRÊNCIA. (11) CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. (12) REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. (13) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de roubo simples. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie.



    2. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes contra o patrimônio (especialmente quando se trata de crime de roubo), normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. (...) 



    3. Validade dos depoimentos de agentes públicos. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, ‘a priori’, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais ‘lato sensu’. Precedentes do STF (...)



    4. Encontro da ‘res furtiva’ em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AREsp 2.170.944/BA Rel. Min. Joel Ilan Paciornik j. em 09/03/2023 DJe de 10/03/2023 e AgRg no REsp 1.963.909/SP Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma j. em 20/09/2022 - DJe de 22/09/2022).



    5. A simulação do emprego de arma de ‘fogo’, circunstância ignorada e impossível de ser verificada no momento em que se praticava a grave ameaça, resultou no mesmo efeito psicológico, causando fundado receio à vítima, pois amedrontada, não reagiu, visando a salvaguardar a sua vida. Ora, a simulação de porte de arma é mais do que suficiente para que se reconheça a grave ameaça reclamada pelo tipo penal definidor do crime de roubo. Precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (...) 



    6. Crime de roubo consumado. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a ‘res’, saia da esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para coisa nenhuma questionamento acerca da imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e pacífica. Precedentes do STF (...) A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do 
art. 1.036, do Código de Processo Civil: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.’ (...) Por fim, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 582: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. (...)



    7. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação ‘per relationem’. Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (...)



    8. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Possibilidade. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, ‘caput’, do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Juan Carlos Ferre Olivé, Miguel Ángel Núnez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito.



    9. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS Rel. Min. MARCO AURÉLIO Tribunal Pleno j. em 04/04/2013 DJe de 03/10/2013). 



    10. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do ‘non bis in idem’, se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, ‘caput’, do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (...) 



    11. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP. Precedentes (HC 206.827-AgR/PR Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma 
j. 28/03/2022 – DJe de 18/04/2022 e RHC 189.088-AgR/DF Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma j. 03/08/2021 Dje de 06/08/2021).



    12. As mesmas razões que levaram ao exasperamento da 
pena-base do crime de roubo servem de fundamento para justificar a imposição do regime prisional fechado, nos exatos termos do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal. Ainda, é evidente que o réu praticou crime gravíssimo, com grave ameaça, o que de toda a sorte impinge maior reprovabilidade à sua conduta, a revelar o desajuste da sua personalidade. Não bastasse, constou ser o réu reincidente. Precedentes do STF (...) 



    13. Improvimento do recurso defensivo” (fls. 2-6, e-doc. 4).



    4. Em 27.5.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.015.326/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para redimensionar a dosimetria imposta pelo juízo de origem, alegando indevida exasperação da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o regime semiaberto (e-doc. 3).



    5. Em 1º.8.2025, o Relator, o Ministro Messod Azulay Neto, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.015.326/SP, e, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1.10.2025, essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus que visava a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade.



    2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 
dias-multa, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.



    3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, por ter sido utilizado como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal.



    6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, em casos onde a condenação já transitou em julgado, sem recurso especial ao STJ, por não configurar competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 45).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o HC impetrado requer a revisão da dosimetria da pena, ou seja, não se trataria de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, já que não há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I), pois a questão discutida trata de entendimento nos tribunais superiores, e não se encontra expressamente prevista em texto legal” (fl. 3, e-doc. 52).



    Sustenta ser “firme o entendimento da Suprema Corte de que, na excepcionalidade da hipótese e desde que presentes acervo probatório 
pré-constituído e o delineamento de fatos incontroversos, cabível se mostra a ação de habeas corpus, não obstante o trânsito em julgado da Ação Penal a qual se busca remediar” (fl. 7, e-doc. 52).



    Afirma ser “necessário que o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, mesmo que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício” (fl. 9, e-doc. 52).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, é o presente para requerer que seja(m):



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado” (fl. 9, e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.015.326/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao habeas corpus, sob estes fundamentos:



    “Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido, contudo, não merece prosperar. 



    Conforme consta da decisão agravada (fl. 229): 



    A controvérsia consiste na possível existência de ilegalidade flagrante, consubstanciada nos critérios utilizados na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade. 



    Todavia, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado certificado em 3 de junho de 2024 (fl. 123). Por essa razão, não deve ser conhecido, uma vez que foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em um contexto em que não se estabeleceu a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. 



    Nessa linha: [...]



    1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. [...] 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 
n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) 



    De todo modo, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 3 de junho de 2024.



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. (...)



    Portanto, o habeas corpus foi corretamente não conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-5, e-doc. 46).



    O acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal, na Apelação Criminal n. 1503397-38.2023.8.26.0664, transitou em julgado em 3.6.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.015.326/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.5.2025.



    Não há ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração originária por tratar-se de substituição de revisão criminal. Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVAS 
DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. REEXAME 
DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 262.309-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    3. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas.



    4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado’ (HC 86.139, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.09.2008). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 261521 AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 261.894-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



     Ademais, não há que se tratar de hipótese de patente ilegalidade. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu inexistente “a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 46).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora